Tribunal: TJBA
Processo: 8004638-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004638-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNA MARIA GUENA MOTA

Advogado(s)
:
RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER FILHO, WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 921, §2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por credora idosa, em cumprimento de sentença por inadimplemento contratual, contra decisão que determinou o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis via BACENJUD, ignorando diligências anteriores e posteriores.

2. A agravante alega condição de vulnerabilidade (78 anos, portadora de Alzheimer e diabetes) e violação ao art. 921, §2º, do CPC, diante da não realização de todas as diligências patrimoniais disponíveis.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arquivamento da execução, com base no art. 921, §2º, do CPC, mesmo sem a realização de todas as diligências de localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

4. O arquivamento da execução exige o esgotamento das diligências patrimoniais legalmente previstas. No caso, não foram cumpridas determinações judiciais anteriores que ordenavam busca via RENAJUD, SNIPER e SISBAJUD "teimosinha".

5. A inércia do cartório em cumprir tais determinações viola o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/1988) e compromete o direito fundamental de acesso à justiça.

6. Considerando a condição de vulnerabilidade da agravante, impõe-se prioridade e efetividade na prestação jurisdicional, nos termos da CF/1988 e do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a realização das diligências pendentes (RENAJUD, SNIPER, SISBAJUD "teimosinha" e penhora do imóvel).

Tese de julgamento
: "1. O arquivamento do cumprimento de sentença, com base no art. 921, §2º, do CPC, exige o esgotamento de todas as diligências de busca patrimonial disponíveis. 2. A inércia do cartório em cumprir ordens judiciais não pode prejudicar a parte exequente. 3. A condição de pessoa idosa impõe prioridade na tramitação processual e efetividade jurisdicional."

Dispositivos relevantes
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LIV; CPC, art. 921, §2º; Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp nº 2026482/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 07.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 8003029-69.2022.8.05.0022, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n.
8004638-51.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
ANNA MARIA GUENA MOTA
e como Agravado
SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO ROTULA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
CONHECER
do agravo de instrumento e
DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora